Tribunal: STF
Processo: ARE 867181
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor estadual. Adicional por tempo de serviço. Discussão. Valores. Fixação de honorários advocatícios. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280.



    3. Agravo regimental não provido.